Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728670-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR REU: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO, MERCES DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e reconsidero a Decisão do ID 41365428 que decretou a Revelia da Ré Renata Mangueira de Souza, face aos esclarecimentos prestados, diante da inconsistência e devolução do AR com Mandado de Citação enviado para outro local. Torno assim se efeito parte da Decisão que decretou sua revelia. Compulsando os autos, verifico que face ao teor das Certidões e Documentos ora anexadas pela Peticionante e bem como aqueles devolvidos pelos Correios, não subsistem razões jurídicas para a manutenção do decreto da Revelia. Prossiga-se o feito na fase processual em que se encontra. Manifeste o autor sobre a Contestação ofertada pela Ré documentos ora juntados. Praz: 15 dias. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator